Tribunal: TJSP
Processo: 0023298-33.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução sob o fundamento de inexistência de valores devidos pelo executado.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa por infringência à decisão surpresa. Ocorrência. Violação aos art. 9o e 10 do CPC. Manifestação em sede de apelação, com ponderações acerca do mérito da causa e da necessidade de se refutar a impugnação ao cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução sob o fundamento de inexistência de valores devidos pelo executado.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa por infringência à decisão surpresa. Ocorrência. Violação aos art. 9o e 10 do CPC. Manifestação em sede de apelação, com ponderações acerca do mérito da causa e da necessidade de se refutar a impugnação ao cumprimento de sentença que, contudo, tornam a causa madura para julgamento e permitem a apreciação do mérito da impugnação oferecida.
MÉRITO. Pena por litigância de má-fé e a determinação de ressarcimento dos prejuízos suportados na demanda principal que não se abrange os danos (responsabilização pelas verbas da sucumbência) decorrentes da reconvenção. Demandas autônomas. Extinção da execução que se impõe. Pleito formulado em contrarrazões voltado à condenação do ora recorrente, por litigância de má-fé, por supostamente se tratar o apelo em análise de recurso manifestamente protelatório. Inadmissibilidade da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher a preliminar e anular a r. sentença. No mérito, acolhe-se a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir a execução.